Tribunal: TJBA
Processo: 8147171-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147171-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MAYANA INGRID RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMANTHA DE ARAUJO CARVALHO, TAMILE COSTA VALE MARQUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO COM O TEMA 970 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE VERBA PUNITIVA E VERBA REPARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise das cláusulas contratuais 5.10 e 5.11 e quanto ao alegado pagamento administrativo da cláusula penal, nos valores de R$ 2.456,73 e R$ 2.951,30, defendendo que o prejuízo já teria sido reparado. Aponta, ainda, contradição com o entendimento firmado no Tema 970 do STJ, sob o argumento de impossibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

3. A parte embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar cláusulas contratuais e o alegado pagamento da cláusula penal, bem como se há contradição interna no julgado ou incompatibilidade com o Tema 970 do STJ, aptas a justificar a modificação do resultado.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado à rediscussão da matéria já decidida.

6. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de pagamento administrativo da cláusula penal e consignou que tal verba possui natureza punitiva, distinta dos lucros cessantes, que têm caráter reparatório, afastando a ocorrência de bis in idem.

7. Também não há contradição interna no julgado. A divergência apontada com o Tema 970 do STJ revela mero inconformismo com a interpretação adotada, não caracterizando vício lógico entre fundamentos e dispositivo.

8. O acórdão esclareceu a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, por ausência de identidade de fundamentos entre a cláusula penal e a indenização por lucros cessantes.

9. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. É admissível a cumulação de cláusula penal contratual com lucros cessantes quando evidenciada a diversidade de natureza jurídica entre as verbas, inexistindo bis in idem.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; Tema 970/STJ.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8147171-69.2021.8.05.0001
em que figura como parte embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e parte embargada
MAYANA INGRID RIBEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28